Tribunal: CARF
Processo: 13896.910058/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.910058/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.951 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ELETROMIDIA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
06574.40945.240112.1.3.04-7844, com crédito original na data da transmissão no valor
de R$ 8.206,40, proveniente de alegado pagamento indevido ou a maior relativo a DARF
no valor total de R$ 76.616,29 recolhido em 23/09/2011 – código de receita 5856,
referente ao PA 31/08/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.910058/2012-10
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910058/2012-10

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico de 05/12/2012 que não homologa a compensação declarada.
Inicialmente, houve uma tentativa de dar ciência da decisão à interessada por meio
postal, todavia, esta resultou ineficaz uma vez que a postagem foi devolvida por
inexistência de número, conforme declarado pela Empresa de Correios e Telégrafos.
Deste modo, coube à autoridade tributária efetuar a ciência por meio de Edital, afixado
em 02/04/2013, desafixado em 17/04/2013.
Inconformada com o meio de ciência adotado pela Administração Tributária, a
contribuinte impetrou o Mandado de Segurança por meio do Processo no 0003661-
51.2013.403.6130 cuja sentença determinou a reabetura do prazo para interposição de
manifestação de inconformidade.
Em razão da sentença, foi reaberto o prazo de 30 dias, contados a partir da ciência do
Termo de Intimação de Resultado de Julgamento SEORT/DRF/BRE No 356/2015, que se
deu por meio eletrênico em 10/03/2015, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 23.
Conforme protocolo constante na Manifestação de Inconformidade apresentada, em
09/04/2015, a contribuinte solicita a revisão do despacho decisório em questão.
Alega, em síntese, que os valores devidos foram os informados em DACON retificadora,
conforme apurado em sua contabilidade. Não apresenta documentação contábil como
elemento de prova.
É o relatório do necessário.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 09-
65.962 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa de acordo com o artigo 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
No caso, segundo as informações apresentadas pela própria empresa, até a data de
entrega da DCOMP no 06574.40945.240112.1.3.04-7844 não havia pagamento indevido
ou a maior que respaldasse a totalidade do crédito pleiteado. Portanto, cabe à
interessada apresentar as provas de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
anterior e de que o valor efetivamente devido é aquele declarado na última DCTF
(entregue após a transmissão da DCOMP e da confecção do despacho decisório).
Entretanto, a manifestante limita-se a dizer, em síntese, que se equivocou ao transmitir
DCTF e recolher o valor declarado e que o valor correto seria o demonstrado na
DACON retificadora trazida aos autos.
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910058/2012-10

Ficou claro, então, que é totalmente regular e até mesmo obrigatório o ato de buscar nos
autos a comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado, cabendo ao interessado
carrear aos autos a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF transmitida
antes da DCOMP e que o valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF
retificadora (entregue após a transmissão da DCOMP e do Despacho Decisório
eletrônico).
Em suma, os motivos do indeferimento do Pedido de Restituição em questão residem nas
próprias declarações e documentos produzidos pela interessada. Estes são, portanto, o
motivo e a prova do ato administrativo.
(...)
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no período
e que o eventual pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao interessado
crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e contábeis (e os
documentos que lhes dão suporte), mantidos pela contribuinte, os elementos capazes de
fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido para a busca da verdade
material.
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de prova,
a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido ou a maior. Tal fato
exige da pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas indevidas nos
recolhimentos que fez. Nenhum elemento neste sentido existe nos autos.
(...)
Assim sendo e considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos
comprobatórios (livros contábeis e notas fiscais, por exemplo) do crédito pleiteado,
conclui-se que não há reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não há
direito creditório a ser reconhecido para a compensação pretendida.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos de que houve equívoco na
informação prestada na DCTF quando a bem da verdade os valores devidos de COFINS
informados na DACON estavam corretos. Invoca o princípio da verdade material onde
equívocos meramente formais não pode tornar inexistente o direito creditório pleiteado.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910058/2012-10

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito de COFINS recolhido a maior no valor de R$68.476,00 relativo ao
período de apuração agosto de 2011.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado em função de, inicialmente, a
recorrente ter informado débitos em DCTF que foram totalmente liquidados pelo recolhimento
efetuado. Destacou ainda que a posterior apresentação da DCTF Retificadora, apesar de ser
permitida, a então manifestante deixou de trazer “aos autos quaisquer elementos comprobatórios
(livros contábeis e notas fiscais, por exemplo) do crédito pleiteado” concluindo, por conseguinte,
“que não há reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a
ser reconhecido para a compensação pretendida”.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente repisa os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, e destaca que equívocos na informação prestada na
DCTF não podem impedir a concessão do direito creditório quando os valores devidos de
COFINS informados na DACON estavam corretos. Invoca o princípio da verdade material onde
equívocos meramente formais não pode tornar inexistente o direito creditório pleiteado,
afirmando que instruiu a manifestação de inconformidade com cópia do DACON de
agosto/2011, documento capaz de demonstrar o equívoco cometido. Apresenta julgados do
CARF que reconheceram o direito a compensação do crédito, mesmo diante de equívoco. Por
derradeiro, afirma que o órgão julgador poderia ter baixado em diligência para reexame do
despacho de indeferimento ora discutido.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910058/2012-10

A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida se debruçou sobre os documentos juntados aos autos,
momento no qual destacou a ausência de documentos comprobatórios suficientes para justificar
o erro cometido. Veja na reprodução do voto a seguir o ponto fulcral no qual a DRJ entendeu que
os documentos juntados estavam deficientes:
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no período
e que o eventual pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao interessado
crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e contábeis (e os
documentos que lhes dão suporte), mantidos pela contribuinte, os elementos capazes de
fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido para a busca da verdade
material.
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de prova,
a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido ou a maior. Tal fato
exige da pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas indevidas nos
recolhimentos que fez. Nenhum elemento neste sentido existe nos autos.
Analisando os documentos juntados, tanto em sede de manifestação de
inconformidade quanto de recurso voluntário, verifica-se que na primeira instância apresentou a
DACON de agosto/2011, Balancete Contábil e Razão Analítico. Já em segunda instância, nada
foi apresentado. Conforme já bem observado pela decisão recorrida, os registros das
contribuições para o PIS constantes no Balancete Contábil de agosto/2011 conferem com aqueles
informados na DCTF.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou os documentos necessários à
comprovar o direito creditório pleiteado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Por derradeiro, apesar de não ter havido um pedido explícito de conversão do
julgamento em diligência (foi apenas ventilado que o órgão julgador de primeira instância
poderia ter baixado em diligência), reputo-a prescindível, pois os elementos contidos nos autos
são suficientes para que este colegiado forme convicção sobre o caso em questão. De todo modo,
saliento que perícias e diligências têm o condão de prover esclarecimentos e não de trazer aos
autos novos elementos probatórios.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910058/2012-10

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 189
DF CARF MF
Original